Tribunal: TJDFT
Processo: 0728708-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0728708-52.2020.8.07.0000 Agravante: M.J.R.H. Agravado: F.L.F. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M.J.R.H contra decisão proferida na ação de alimentos, guarda e regulamentação de visitas 0728081-97.2020.8.07.0016 movida em desfavor de F.L.F. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Defiro o benefício da gratuidade de justiça. A autora formula pedido de alteração da modalidade de guarda do filho de 1 ano e 4 meses para unilateral e adoção de novo regime de visitas até o menor completar 5 anos. Informa que em setembro de 2019 as partes acordaram que a guarda do filho seria compartilhada com lar de referência materno. Sustenta que no mesmo mês o requerido comunicou que só iria exercer o direito de visitas quando o filho completasse 3 anos, e desde então as visitas passaram a ser realizadas pela avó paterna. Relata que em meio a pandemia da Covid-19, entretanto, o requerido passou a exigir o direito de ver o filho. Requer tutela de urgência para suspender as visitas do requerido, a modificação da guarda para unilateral a seu favor e a substituição das visitas do genitor por vídeo-chamadas durante o período da pandemia. Justifica o pedido pelo fato de pertencer ao grupo de risco por ser portadora de diabetes e pelo risco de exposição do menor, uma vez que a avó paterna é enfermeira e o requerido trabalha como administrador em um centro médico. Decido. A tutela de urgência será deferida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Na hipótese, não estão presentes os requisitos da tutela pleiteada. O não cumprimento das regras de convivência nos estritos termos estabelecidos no acordo de guarda é insuficiente para alterar a convivência paterno-filial. Aliás, depreende-se das mensagens juntadas aos autos que a motivação do requerido em não visitar o filho com maior constância se deu em razão de animosidades entre o par parental. Na mensagem endereçada à autora de ID 68427416, p. 1, por exemplo, o requerido observa que “Quem está tendo todas as atitudes para me afastar dele é você. Não vou ficar nesse seu jogo infernal de confusões”. Na mensagem de ID 68427402, p. 6, endereçada à mãe do requerido, por sua vez, relata a autora “Maria fiquei bem chateada com a última visita do Felipe. Ele entrou com a namorada desrespeitando o meu pedido e sabendo que ela não tem permissão para entrar, entrou ignorando o meu pedido. Foi bem ruim pq eu tive para falar para a moça que ela não é bem-vinda e que eles desrespeitaram o meu pedido”. Assim, não há que se falar que o pai abdicou do direito de visitas em favor da avó paterna. Além disso, as diversas mensagens juntadas aos autos não revelam desinteresse do pai para com o filho. Ao contrário, mostram apenas o dissenso e os conflitos entre o ex-casal. Em relação às visitas do pai em época de pandemia, cabe esclarecer que a quarentena deve ser observada pelo par parental. A responsabilidade pela observação das regras governamentais de prevenção é da mãe e do pai nos seus dias com os filhos. Não parece certo o Judiciário impedir o convívio do pai ou mãe que é chamado a trabalhar durante a pandemia, pelo simples fato de estar trabalhando. Evidentemente, ciente do seu dever e do melhor interesse do filho, cada um dos genitores deve tomar todas as medidas necessárias para proteger o menor. Proteger sempre o filho é o cerne da proteção integral infanto-juvenil estampado no art. 227 da Constituição Federal: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A expectativa do juízo é que o pai preserve a saúde do filho em tempo de pandemia. Havendo demonstração em sentido contrário, certamente haverá atuação judicial. Portanto, a priori, as medidas de prevenção ao COVID-19 não devem interferir no exercício do poder familiar ou no regime de convivência já estabelecido. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência". Cite-se o requerido para apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 dias”. (ID 69017401 dos autos de origem). Nas razões do recurso, a recorrente assevera que ela e o agravado são pais de D.H.F, atualmente com um ano e quatro meses de idade. Afirma que formulou o pedido de fixação de visitas paternas durante a pandemia, para que ocorram por chamadas de vídeo, às terças, quintas e domingos das 19 às 20:30 horas. Alega que o magistrado a quo deixou de considerar que o pai demonstra nas redes sociais que não tem cumprido o distanciamento social, exercendo a função de administrador no Centro Médico de Brasília, e que reside com a avó paterna do menor, a qual labora como enfermeira do Hospital Geral de Ceilândia. Sustenta que o menor não pode ser retirado do isolamento social, pois é portador da deficiência de glicose6-fosfato desidrogenase (G6FD) (CID-10 D55.0), que o faz pertencer ao grupo de risco no da COVID-19 (SARS CoV-2). Com isso, pede a concessão da tutela de urgência recursal, para que as visitar paternas sejam realizadas por chamadas de vídeo, às terças, quintas e domingos, das 19:00 às 20:30 horas (ID 18545425). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e a recorrente é dispensada tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 69017401 dos autos de origem, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica suficiente na tese da recorrente para a concessão do pedido de tutela de urgência. No caso dos autos, verifica-se que a autora, ora agravante, formulou pedido de antecipação de tutela na inicial dos autos de origem, para que sejam fixadas as visitas paternas durante a pandemia, de forma que ocorram por chamadas de vídeo, às terças, quintas e domingos das 19 às 20:30 horas (ID 68427402 dos autos de origem). Em questões dessa natureza, deve-se observar que os desejos dos pais, ainda que movidos das melhores intenções, nem sempre refletem o que é efetivamente melhor para a criança. Os conflitos de interesses pessoais movidos por grande carga emocional, quase sempre impedem a percepção daquilo que seria benéfico aos filhos. O relatório médico da Pediatra Pneumologista Dra. Rosa Elisa Abarca Strong, datado de 11 /8/2020, demonstra que o menor se insere no grupo de risco da COVID-19: “Declaro para os devidos fins, que o menor D.H.F. é portador de deficiência de Glicose-6-fosfato desidrogenase (G6FD), doença hereditária que acontece em episódios recorrentes tais como infecções, estresse, aspirina, favas e outros medicamentos, cujo diagnóstico o insere no grupo de risco da Covid-19 provoada pelo Sars CoV-2, impedindo este, caso infectado, de se beneficiar dos principais medicamentos disponíveis até o momento para sua recuperação. CID-10 D55.0” (ID 69731584 dos autos de origem). Por outro lado, os documentos anexados aos autos de origem pela agravante demonstram que o agravado, além de trabalhar em local de alto risco de contaminação, pois atua como administrador no Centro Médico de Brasília, e de residir com sua genitora, que trabalha como enfermeira no Hospital de Ceilândia, região administrativa com o maior número de contaminados no DF, não tem adotado as medidas sanitárias de isolamento social e de uso da máscara (IDs 68427410 e seguintes dos autos de origem ). Nesse descortino, é relevante destacar que o artigo 1.586 do Código Civil autoriza ao juiz a alteração de aspectos da guarda em nome do princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Nesse caso, é necessária a ponderação ente a importância do convívio familiar com exposição do menor ao risco de contaminação. Apesar de não ser ideal a suspensão da convivência paterna, considerando o interesse existencial do menor, é prudente neste momento observar orientações das autoridades sanitárias de distanciamento social exigido pela pandemia do novo Coronavírus. Tal entendimento coaduna-se com a recomendação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, de 25 de março de 2020 (CONANDA4): “RECOMENDAÇÕES DO CONANDA PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, criado pela Lei no 8.242 de 1991; órgão responsável por tornar efetivos os direitos, princípios e diretrizes contidos na Lei no 8.069 de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); se manifesta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes, durante o período em que toda a sociedade empreende esforços para a contenção da pandemia do COVID19, reafirmando que enquanto permanecer a situação de risco, deve se intensificar a proteção integral de crianças e adolescentes: (...) Recomenda: (...) 18. Que crianças e adolescentes filhos de casais com guarda compartilhada ou unilateral não tenham sua saúde e a saúde da coletividade submetidas à risco em decorrência do cumprimento de visitas ou período de convivência previstos no acordo estabelecido entre seus pais ou definido judicialmente. Para tanto, devem ser observadas as seguintes orientações: a. As visitas e os períodos de convivência devem, preferencialmente, ser substituídos por meios de comunicação telefônica ou on-line, permitindo que a convivência seja mantida; b. O responsável que permanece com a criança deve manter o outro informado com regularidade e não impedir a comunicação entre a criança ou adolescente com o outro responsável; (...) d. O deslocamento da criança ou do adolescente deve ser evitado; (...) f. O judiciário, a família e o responsáveis devem se atentar, ao tomarem decisões relativas à permissão de visitas ou períodos de convivência, ao melhor interesse da criança e do adolescente, incluindo seu direito à saúde e à vida, e à saúde da coletividade como um todo”.(http://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/legis/covid19/recomendacoes_conanda_covid19_25032020.pdf). Ante o exposto, verifica-se estarem presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência formulada pela agravante na petição inicial. Assim, a situação excepcional indica a necessidade da suspensão temporária das visitas presenciais. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar, para que as visitas paternas sejam realizadas por chamadas de vídeo, às terças, quintas e domingos, das 19:00 às 20:30 horas podendo as partes, todavia, estipular outros dias e horários, desde que em comum acordo, privilegiando-se, deste moto, a solução conciliatória. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, à Procuradoria de justiça, para honroso mister. Feito tudo isso, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator